Tribunal: TJES
Processo: 5004325-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004325-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURI MARCOLINO SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCONSISTÊNCIAS NA NUMERAÇÃO DA LAUDES. PREJUDICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Conforme Informações prestadas em ID nº 8406890, verifica-se que
“certidão de fl. 1498, indicando o saneamento do feito, pelo cartório especialmente quanto à remuneração de folhas”.
Portanto, entend
ido
que o pedido encontra-se prejudicado neste ponto, em razão da perda superveniente do seu objeto.

2.

Não
é ignorado
o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso
desde 26 de agosto de 2023
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, considerando o número de réus (
29
) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

3.

Portanto, pela documentação juntado, não há nenhum indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada como coatora.

4.

A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

5
. Ordem denegada na parte conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5004325-94.2024.8.08.0000

PACIENTE:
YURI MARCOLINO SILVA SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
10
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
(ID
7927715
) impetrado em favor de
YURI MARCOLINO SILVA SANTOS
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
10
ª
Vara
Criminal de
Vitória
,
nos autos nº
0003786-15.2022
.
8.08.0024.

Narra o impetrante que o paciente responde pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §§§2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal.

Alega que o processo originário apresenta inconsistências na numeração das laudas, o que impossibilitaria o completo acesso da defesa aos documentos colacionados e inviabilizando o oferecimento de resposta à acusação, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, alega ainda que o paciente está preso preventivamente desde 26 de agosto de 2023, sem que haja formação da culpa, circunstância originada
“em razão do atraso no saneamento do processo físico, impingindo, assim, ilegal coação à liberdade do paciente”.

Pelo exposto, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente, nos termos do art. 5º, LXV
da
CF/88 e art. 210 do CPP, eis que ilegal a segregação cautelar face ao excesso de prazo. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita
autoridade coatora (ID nº
8406890
).

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pe
lo conhecimento parcial do presente habeas corpus, e na parte conhecida, pela denegação da ordem
(ID nº
8535379
).

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Primeiramente, insurge-se a d. Defesa em face das apontadas inconsistências na numeração das folhas da ação penal originária, circunstâncias que estariam impedindo a apresentação da resposta à acusação e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Conforme Informações prestadas em ID nº 8406890, verifica-se que
“certidão de fl. 1498, indicando o saneamento do feito, pelo cartório especialmente quanto à remuneração de folhas”.

Portanto, entendo que o pedido encontra-se prejudicado neste ponto, em razão da perda superveniente do seu objeto.

A d. Defesa alega, ainda, a suposta coação ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente por lapso temporal que se revelaria extenso e que caracterizaria excesso de prazo na formação da culpa, considerando, que a demora na correção das folhas do processo físico estaria acarretando atraso na apresentação da resposta à acusação e, consequentemente, retardo na marcha processual.

Ressalto que o paciente está sendo denunciado pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com incidência das majorantes de emprego de arma de fogo, por exercer comando na ORCRIM, por envolvimento de adolescentes e por manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

De acordo com os autos, o paciente era figura ativa no comércio de entorpecentes, possuindo posição de gerência e sendo diretamente subordinado ao corréu Jeferson, chefe dessa ORCRIM – cuja área de atuação é o tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES.

Entendo que o alegado excesso de prazo deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso
desde 26 de agosto de 2023
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, considerando o número de réus (
29
) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Ressalto ainda que as defesas constituídas já apresentaram respostas à acusação, conforme ID nº 8406890.

Portanto, pela documentação juntado, não há nenhum indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido, de acordo com o STJ, em casos como esse, a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas particularidades, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a representação por advogados distintos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E OUTROS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. ACUSADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. 1. (...). 3. No que tange à tese de excesso de prazo, não assiste razão à defesa, mormente porque se trata de investigação complexa, que envolve diversos delitos e agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter havido o encerramento do inquérito policial. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 181.142; Proc. 2023/0162953-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/12/2023).

A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Por todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________